Tribunal: TJDFT
Processo: 0736416-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736416-37.2022.8.07.0016 RECORRENTE: JORGE VICTOR RODRIGUES RECORRIDO: NÃO HÁ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS Á ÁNALISE DA MATÉRIA. EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. - Reza o artigo 320 do CPC, que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por sua vez, o art. 321 prevê que, identificada alguma falha pelo Juiz e capaz de dificultar o julgamento de mérito, facultará à parte a emenda da petição inicial. E caso não seja apresentada nos moldes estabelecidos, poderá indeferi-la (art. 485, inciso I, do CPC). -RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 188 e 277, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a documentação acostada aos autos possibilita o integral exame e a compreensão das contas apresentadas, devendo ser afastado o formalismo excessivo, homologando-as com base na teoria da causa madura. Afirma que uma vez alcançada a finalidade da prestação de contas, sem qualquer tipo de prejuízo ao curatelado, ou mesmo a terceiros, o ato praticado (prestação de contas) deve ser considerado válido, prestigiando-se, assim, os princípios da celeridade, da economia, da efetividade processual e da instrumentalidade das formas. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJMG. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à apreciação dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 188 e 277, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Compulsando o caderno processual, verifica-se que, de fato, não foram acostadas planilhas de despesas e sequer a documentação comprobatória da remuneração ou valor dos benefícios de Aposentadoria - seja contracheques ou declaração de imposto de renda – imprescindível à análise do pedido, e sem considerar a informação de suspeita de que os recibos acostados indicariam apenas créditos parciais. Além disso, faltam documentos representativos de lançamentos creditados via “pix” em conta corrente do interditado, além de documentos fiscais ou recibos de cada uma das compras de mercadorias e serviços lançadas nas faturas de cartões de crédito no montante de R$ 155.672,67, dentre outros documentos. Ressalte-se que as contas devem ser apresentadas de maneira adequada, seja na forma mercantil ou em planilha contábil, especificando-se as receitas, as despesas e o saldo, além dos respectivos documentos justificativos (CPC, art. 551). De mais a mais, ainda que a jurisprudência admita a mitigação das formalidades previstas para o modo de apresentação das contas, os documentos acostados não permitem a adequada análise quanto ao mérito do pedido inicial. Devidamente intimado a promover a regularização necessária, o curador limitou-se a afirmar que a apresentação das planilhas demandaria a contratação de profissional especializado e que não dispõe de outros documentos, deixando de diligenciar até mesmo acerca da apresentação dos comprovantes de renda do interditado. E como bem pontuou o órgão ministerial na sentença proferida nos autos de interdição, restou expressamente consignado a orientação de que o curador deveria guardar consigo todos os comprovantes de gastos efetuados com o interditando para eventual e futura prestação de contas, além do dever de observar o contido na Cartilha de Orientação aos Curadores, elaborada pelo Ministério Público, a fim de auxiliar os representantes legais tanto na apresentação das contas, como também no exercício da curatela” (ID. 52968671). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.376.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/4/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016